Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA CONTRA VÍTIMA MULHER E HOMEM EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF e o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, em razão de crimes praticados contra vítima mulher e homem em um mesmo contexto fático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se há conexão probatória entre os crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, contra vítima mulher e homem em um mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de terem sido praticados contra vítimas distintas, os crimes ocorreram no mesmo lugar e um logo em seguida do outro. Dessa forma, há conexão probatória ou instrumental entre os feitos (art. 76, inciso III, do CPP) apta a determinar a prevenção do Juízo suscitado.
4. Os depoimentos de testemunhas dizem respeito a ambos os fatos e podem auxiliar no deslinde dos casos, trazendo celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO
5. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, inciso III; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781141, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 20.11.2023; TJDFT, Acórdão 1646609, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 30/11/2022.